Tribunal: TCU
Processo: 002.724/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4374/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.724/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Santana Sacramento (XXX.767.015-XX); Cecilia Brunelle Oliveira Santos (XXX.236.125-XX); Celio Benedito de Oliveira (XXX.035.317-XX); Daniela Augusto Reboucas (XXX.644.135-XX); Diana Carla Gomes dos Santos (XXX.006.615-XX); Gilmar Silva Nogueira (XXX.521.605-XX); Gina Araujo Martins Feitosa (XXX.276.004-XX); Jose Porfirio de Figueiredo (XXX.003.825-XX); Paulo Cezar Pereira Marinho Junior (XXX.310.495-XX); Thiago Victorino Claus (XXX.730.130-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.